Tribunal: TJSP
Processo: 0016495-04.2016.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Desacato
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0016495-04.2016.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes
MARILZA LEITE MALTA e VAGNER SOARES MALTA, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016495-04.2016.8.26.0344/50000 -Voto no 33210
2
Voto:
33210
Embargos de Declaração:
0016495-04.2016.8.26.034450000
Comarca:
Marília
Vara:
1a Vara Criminal
Autos:
Numeração Única
Embargantes:
Marilza Leite Malta
Vagner Soares Malta
Embargado:
14a Câmara de Direito Criminal
Vistos...
Marília Leite Malta e Vagner Soares
Malta oferecem Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão
de folhas 253/260 (principal), que, por votação unânime, deu parcial
provimento ao apelo defensivo, apenas para afastar a pena de multa em
relação ao corréu Vagner, mantida, no mais, a respeitável sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Embarga de declaração postulando, ao
que se infere, a revisão do julgado, nos seguintes termos: “Assim, por
faltar uma única testemunha estranha aos quadros policiais, na
comprovada agressividade policial generalizada no mundo, que afetou o
Brasil, os aqui tidos como peseudas vitimas, nada mais são que verdadeiros
milícia dentro da corporação, merecendo ser revisa a decisão pelas provas
constantes na mídia, na TV., nos Jornais, dos abusos cometidos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016495-04.2016.8.26.0344/50000 -Voto no 33210
3
policiais, que obrigam o governo fixar câmeras no uniforme para sanar
tais abusos” (sic); ainda, argumenta pela ocorrência da prescrição (fls.
1/3).
É o relatório.
Não conheço dos embargos declaratórios. Em breve síntese, Marilza foi
condenada porque se opôs à execução de ato legal, mediante violência
aos policiais militares Elídio Laureano Filho e Cláudio Monteiro de Morais,
funcionários públicos competentes para executá-la; Já Vagner foi
condenado porque desacatou os mesmos policiais no exercício de suas
funções.
Pois bem.
Observo que a defesa, em verdade, não
levanta
quaisquer
das
hipóteses
ensejadoras
dos
embargos
declaratórios, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal,
apenas e tão somente insiste na reforma do julgado.
Não houve demonstração de qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. Acórdão que
tornasse examinável o recurso oposto.
As razões dos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016495-04.2016.8.26.0344/50000 -Voto no 33210
4
evidenciam o mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Tocante à alegada prescrição, sequer foi
ventilada nas razões de apelação, não havendo que se falar em omissão
no v. Acórdão.
Contudo, vale nota que Marilza foi
apenada com 1 ano de reclusão, ensejando lapso prescricional de 4 anos,
a teor do artigo 109, inciso V, do Código Penal, ao passo que Vagner foi
apenado com 7 meses de detenção, ensejando lapso prescricional de 3
anos, a teor do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Na esteira, tem-se
que os fatos se deram em 05.07.2016, recebida a denúncia em
06.06.2017 (fls. 95), publicada a sentença condenatória em 24.10.2017
(fls. 199) e publicado o v. Acórdão em 23.07.2020 (fls. 262). Como se vê,
entre quaisquer dos marcos interruptivos não houve superação dos
lapsos prescricionais.
Por conseguinte, inexistindo qualquer
das hipóteses de cabimento, inarredável o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos
embargos de declaração.